Tribunal: TJMT
Processo: 1025078-25.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025078-25.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[PASEP, Contratos Bancários, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), SIMPLICIO KUHN - CPF: 158.486.710-87 (AGRAVADO), IVOILSON FERREIRA MAIA - CPF: 002.915.741-22 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONTA PASEP. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. PRESCRIÇÃO DECENAL. TEMA 1150/STJ. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil S/A contra despacho saneador proferido pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Porto Esperidião/MT, nos autos de ação declaratória de inexistência de negócio jurídico c/c indenização por danos morais e materiais ajuizada por
Simplicio Kuhn
, que rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva e de incompetência absoluta da Justiça Estadual para processar demanda relacionada à restituição de valores afetos à conta PASEP.
II. Questão em discussão

2.

Há três questões em discussão: (i) saber se o Banco do Brasil S/A possui legitimidade passiva para figurar no polo passivo de ação que versa sobre má gestão e saques indevidos em conta individual do PASEP; (ii) verificar se a competência para processar e julgar a demanda é da Justiça Estadual ou Federal, considerando-se a natureza da relação jurídica estabelecida entre a instituição financeira gestora e o titular da conta; e (iii) determinar se ocorreu a prescrição da pretensão indenizatória, tendo em vista o prazo aplicável e o termo inicial para sua contagem.
III. Razões de decidir

3.

A legitimidade passiva do Banco do Brasil S/A resta configurada quando a causa de pedir se fundamenta em alegação de má administração da conta individual do PASEP, incluindo saques indevidos e ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos pelo Conselho Diretor do programa, conforme orientação consolidada no Tema 1150 do Superior Tribunal de Justiça.

4.

A competência da Justiça Estadual encontra-se delineada pela natureza contratual da relação jurídica entre a instituição financeira gestora e o titular da conta, não havendo interesse jurídico direto da União que justifique o deslocamento da competência para a Justiça Federal, uma vez que a controvérsia versa sobre falhas na prestação de serviço de natureza eminentemente administrativa.

5.

A pretensão ao ressarcimento dos danos decorrentes de desfalques em conta individual vinculada ao PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal previsto no artigo 205 do Código Civil, sendo o termo inicial para contagem do prazo prescricional o momento em que o titular da conta toma ciência comprovada dos desfalques realizados, o que no caso concreto ocorreu quando da obtenção da microfilmagem dos extratos bancários.

6.

A decisão saneadora encontra-se em perfeita consonância com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos recursos paradigmas do Tema 1150, não havendo fundamento jurídico para sua reforma.
IV. Dispositivo e tese

7.

Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
“1. O Banco do Brasil S/A possui legitimidade passiva para figurar em demandas que versem sobre má gestão de conta individual do PASEP, saques indevidos e ausência de aplicação de rendimentos. 2. A competência para processar e julgar ações relacionadas à administração de contas vinculadas ao PASEP, quando não envolvem diretamente a União Federal, é da Justiça Estadual. 3. A pretensão ao ressarcimento de danos decorrentes de desfalques em conta PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal do artigo 205 do Código Civil, iniciando-se da ciência comprovada dos desfalques pelo titular.”
Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 109, I; CC/2002, art. 205; CPC/2015, arts. 355, I, e 373, § 1o; CDC, arts. 6o, VIII, e 29.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1150 (REsp 1.895.936/TO, REsp 1.895.941/TO e REsp 1.951.931/DF); STJ, AgInt no REsp 1.872.808/DF, Rel.
Min. Herman Benjamin, 2a Turma, j. 16.12.2020; TJ-MT, AI 1.021.708-77.2021.8.11.0000, Rel. Des.
Clarice Claudino da Silva, 2a Câmara de Direito Privado, j. 23.03.2022; TJ-MT, AI 1.028.158-31.2024.8.11.0000, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, 2a Câmara de Direito Privado, j. 27.11.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:
Trata-se de agravo de instrumento interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
contra decisão proferida pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Porto Esperidião/MT
, nos autos da
Ação Declaratória De Inexistência De Negócio Jurídico C/C Indenização Por Danos Morais E Materiais n. 1000457-92.2024.8.11.0098
, ajuizada por
SIMPLICIO KUHN
, que rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva e de incompetência absoluta da Justiça Estadual.

Alega o agravante que foi indevidamente mantido no polo passivo da demanda, uma vez que atua, no que tange ao PASEP, apenas como operador do sistema, sem qualquer ingerência sobre os índices de correção monetária ou valores distribuídos, os quais são de competência do Conselho Diretor vinculado à Secretaria do Tesouro Nacional. Em suas palavras:
“O Banco do Brasil é mero depositário das quantias do PASEP, sem qualquer ingerência sobre a eleição dos índices de atualização dos saldos principais [...]”.

Argumenta que a responsabilidade sobre a definição dos índices de atualização monetária e gestão dos valores incumbe exclusivamente à União Federal, por meio do Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP, conforme disciplina do Decreto no 4.751/2003 e Decreto no 78.276/1976.

Alega, ainda, a existência de jurisprudência consolidada no STJ, notadamente no julgamento do Tema 1150, reconhecendo a ilegitimidade passiva do Banco do Brasil em demandas que tratam de falhas na atualização dos valores do PASEP.

Sustenta ainda que o prosseguimento da demanda perante a Justiça Estadual fere a competência absoluta da Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da CF/88, tendo em vista o interesse direto da União.

Por fim, requer a atribuição de efeito suspensivo ativo, com fundamento no art. 1.019, I, do CPC, para suspender os efeitos da decisão que determinou a permanência do banco no polo passivo e o prosseguimento da demanda com produção de prova pericial às suas custas. No mérito, o provimento do recurso, com o reconhecimento da ilegitimidade passiva e a consequente substituição processual do réu, mediante a inclusão da União Federal no polo passivo da lide, bem como a remessa dos autos à Justiça Federal.

Recolhimento do preparo, id. 303040897.

Efeito suspensivo não concedido, id. 303109350.

Contrarrazões não apresentada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme o explicitado, cuida-se de agravo de instrumento interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de
Porto Esperidião/MT
, nos autos da
Ação Declaratória De Inexistência De Negócio Jurídico C/C Indenização Por Danos Morais E Materiais n. 1000457-92.2024.8.11.0098
ajuizada por
SIMPLICIO KUHN
, que rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva e de incompetência absoluta da Justiça Estadual.

Cinge-se dos autos que
Simplicio Kuhn
ajuizou ação de indenização de danos materiais em desfavor do Banco do Brasil S.A., visando à restituição de valores afetos a sua conta PASEP.

O Magistrado “
a quo
” proferiu despacho saneador, rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva do Banco do Brasil, incompetência do juízo estadual para julgar a causa, e ocorrência da prescrição.

Inconformado, aduz o agravante, em suma, que não restou correta a interpretação formada pelo douto magistrado, sob o argumento de que a real pretensão do agravado é a revisão de saldo da conta por índice distinto do que preceitua a lei, com acréscimo de juros ilegais.

À sabença, é cediço que o
agravo de instrumento constitui recurso “
secundum eventum litis”
, devendo limitar-se a atacar o que restou decidido pelo ato agravado, cabendo ao relator analisar, unicamente, o acerto ou desacerto da decisão agravada.

Nessa linha de intelecção, atento aos limites objetivos da decisão agravada, o recurso deve ser analisado tão somente sob o aspecto da decisão que saneou o feito e rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva e de incompetência da Justiça Estadual, suscitadas pela instituição financeira, em sede de defesa.

Pois bem.

Inicialmente, registro que a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça afetou os Recursos Especiais 2.162.222, 2.162.223, 2.162.198 e 2.162.323 para julgamento sob o rito dos repetitivos, cadastrando a controvérsia como
Tema 1.300
:

“
Saber a qual das partes compete o ônus de provar que os lançamentos a débito nas contas individualizadas do Pasep correspondem a pagamentos ao correntista
”.

Embora tenha havido determinação de suspensão nacional dos processos que versem sobre essa matéria, verifico que o objeto deste agravo de instrumento está adstrito às questões preliminares de
ilegitimidade passiva
e
incompetência absoluta da Justiça Estadual
, não abrangendo a discussão sobre ônus da prova afetada no Tema 1.300.

Portanto, o processamento e julgamento deste recurso
não estão submetidos à suspensão determinada pelo STJ
, podendo prosseguir regularmente quanto às matérias preliminares impugnadas. Não obstante, após a resolução das questões veiculadas neste agravo, o processo principal deverá ser suspenso no que tange ao mérito da demanda até o julgamento do Tema 1.300.

Quanto ao mérito, ao se proceder à devida análise dos fundamentos deduzidos no presente Agravo, constata-se, “
in casu”
, a inexistência de afronta ao precedente firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, porquanto, no julgamento dos recursos paradigmas
REsp 1.895.936/TO, REsp 1.895.941/TO e REsp 1.951.931/DF
— alusivos ao
Tema 1150/STJ
— a Corte Cidadã assentou o seguinte entendimento:

“I) o Banco do Brasil possui
legitimidade passiva ad causam
para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep,
saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos
estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa;
II) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao
prazo prescricional decenal
previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e
III) o
termo inicial
para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep.”

Assim, do exame da decisão agravada verifica-se que está de acordo com posicionamento do
Tema 1150/STJ
do Superior Tribunal de Justiça, haja vista que as alegações da parte autora em sua petição inicial consideraram os valores do PASEP, o que culminou com a solicitação das microfilmagens dos extratos, possibilitando-lhe, então, constatar irregularidades e eventual
falha na prestação do serviço
quanto à conta vinculada ao Pasep, além da
ausência de aplicação dos rendimentos
estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa.

Desse modo, é incontroversa a
legitimidade da instituição financeira
para figurar no polo passivo da ação, uma vez que se discute uma suposta
má gestão
da instituição bancária na administração dos recursos do PASEP do autor.

A propósito, não é outro o entendimento jurisprudencial sobre o tema, senão vejamos:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PIS/PASEP. DEVOLUÇÃO DE VALORES INDEVIDAMENTE SUBTRAÍDOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO. LEGITIMIDADE DO BANCO DO BRASIL. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA PARA A JUSTIÇA ESTADUAL.

1.

Agravo de Instrumento manejado pelo Banco do Brasil em face de decisão que excluiu a União do feito, por ilegitimidade passiva ‘ad causam’, e declarou a incompetência da Justiça Federal para processar e julgar a lide, declinando da competência em favor da Justiça Estadual.

2.

Esta egrégia Terceira Turma, em consonância com a jurisprudência deste c. Tribunal, tem se posicionado pela ilegitimidade da União para compor o polo passivo das ações em que se pleiteia o pagamento de valores indevidamente subtraídos de contas do PASEP. Consoante esse entendimento, a responsabilidade por eventuais saques indevidos, ausência de atualização dos valores ou pela má administração desses montantes é apenas do banco depositário, qual seja, o Banco do Brasil. A União somente teria legitimidade para participar da lide na condição de ré se a discussão abrangesse a falta de depósitos nas referidas contas. Precedente: TRF5 - Processo 0811461-18.2016.4.05.8400, Rel. Des. Federal Rogério Fialho Moreira, 3a Turma, j. 22/08/2018.

3.

No processo originário, a parte autora argumenta que, ao se aposentar, enquadrou-se nas hipóteses legais para o recebimento do valor depositado a título de PASEP. No entanto, a despeito dos depósitos realizados pela União nessa conta individualizada, os valores foram ilicitamente retirados de sua conta, que era administrada pelo banco agravante, tendo recebido um montante flagrantemente incompatível com um longo período de correção monetária e juros de mora.
Agravo de Instrumento improvido
” (TRF-5 – RAI n. 08103454920194050000, 3a Turma, Rel. Des. Federal Cid Marconi, j. 16.02.2020).

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – CONTA PASEP – CAUSA DE PEDIR RESTRITA À ALEGAÇÃO DE SAQUES INDEVIDOS E MÁ-GESTÃO PELO BANCO ADMINISTRADOR – LEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Constatado que a causa de pedir se limita à alegação de má administração da conta individual do PASEP pelo Banco do Brasil, ao argumento de que a instituição financeira teria realizado saques indevidos na conta do autor, não há como afastar a legitimidade do banco para figurar no polo passivo da demanda.” (TJMT. RAI n. 1001957-07.2021.8.11.0000, 4a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 03.03.2021).

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PASEP. DESFALQUE. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. BANCO DO BRASIL. INSTITUIÇÃO GESTORA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. SÚMULA 42/STJ.
1. (...) 2. É entendimento do STJ que, em ações nas quais se pleiteia a recomposição do saldo existente em conta vinculada ao PASEP, a União deve figurar no polo passivo da demanda. No entanto, conforme delineado pelo acórdão recorrido, a demanda não versa sobre índices equivocados de responsabilidade do Conselho Gestor do Fundo, mas sobre responsabilidade decorrente da má gestão do banco, decorrente de saques indevidos ou de não aplicação dos índices de juros e de correção monetária na conta do PASEP. Assim, tem-se a conclusão de que a legitimidade passiva é do Banco do Brasil S.A., o que define a competência da Justiça Comum Estadual. Precedentes do STJ. 3.
Agravo Interno não provido.
(STJ - AgInt no REsp: 1872808/DF, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, 2a Turma, DJe 18/12/2020).”

Nesse panorama,
não remanesce outra solução senão o desprovimento
do recurso ora analisado, sobretudo porque a matéria controvertida já foi exaustivamente apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça, no âmbito da sistemática dos recursos repetitivos, ocasião em que se firmou entendimento vinculante, consubstanciado no
Tema 1150
, no sentido da
legitimidade passiva do Banco do Brasil S.A.
, da
competência da Justiça Estadual
e da
prescrição decenal
nas ações que versam sobre a má gestão de contas vinculadas ao Pasep.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo inalterada a decisão saneadora recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025